Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVIS MATOS CARDOSO - CPF: 733.511.051-34 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária poderá, nos termos do artigo 129 da ANEEL “solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”, é o que está disposto no inciso II do § 1o do aludido dispositivo. 3. A cobrança de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que obedeceu aos ditames dispostos na legislação que rege a matéria, configura-se legítima. 4. Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELVIS MATOS CARDOSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1001841-89.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA S.A, julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender não comprovado os fatos alegados na inicial. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado a regra do art. 98, § 3o do CPC (cf. Id. n.
146508256)

O apelante sustenta que o débito é totalmente ilegal, já que “o documento emitido, bem como a verificação da suposta irregularidade foram feitas unilateralmente e sem a realização da devida perícia, além de não ser o autor o responsável legal pelos débitos da UC”

Afirma que logo depois da mudança do medidor em seu padrão, foi surpreendido com o corte de luz inesperado, sem que houvesse qualquer notificação prévia, além disso teve um aumento superfaturado em sua conta de energia elétrica.

Defende a existência de dano moral indenizável, eis que sofreu prejuízos de ordem material, “haja vista que pagou R$ 374,00 como entrada do parcelamento que foi obrigada a fazer para que tivesse sua energia religada, cobrança esta, abusiva e inexistente, vez que nunca aumentou seu consumo de energia para justificar os valores cobrados”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, o pedido seja julgado procedente e declarado a inexistência do débito com a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n.
146508257)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
146508260
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

ÉLVIS MATOS CARDOSO, devidamente qualificado, propôs a presente DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada.

Alega o autor, em síntese, ter residido no imóvel situado na Avenida São Paulo, 593, Rondonópolis/MT, até 16/01/2019, quando, mediante protocolo no 54499626, teria solicitado o desligamento da UC local.

Diz que, apesar disso, deparou-se com negativação efetuada pela ré, no valor de R$ 489,52 (quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a qual seria atinente à recuperação de consumo no valor total de R$ 5.411,10 (cinco mil quatrocentos e onze reais e dez centavos), o que não reconhece.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado à ré a baixa da negativação imposta, bem como que se abstivesse de o negativar em virtude dos do débito total, o que restou
INDEFERIDO
no Num. 48055338.

Pede ao final a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do débito, bem como condenada a requerida a indenizá-lo por danos morais, sem prejuízo de demais verbas e honorários de sucumbência.

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação no Num. 51326597
,
alegando,
preliminarmente
,
falta de interesse de agir
, e,
no Mérito
, que as faturas emitidas são legais, uma vez que calculadas nos termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de direito.

Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos.

Impugnação pelo autor no Num. 56451569, em que rechaça as alegações da ré e reitera os pedidos inaugurais.

Intimadas a se manifestar quanto às provas a produzir, a ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Num. 64750418), ao passo que o autor se manteve silente.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Registro que o julgamento antecipado da lide,
in casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

A respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos:

“
Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015)
.

(...)

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra
madura
para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 –DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (
in,
Curso de Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

(...)

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado.

In casu, a pretensão da parte requerente é declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos. Para tanto, foi ajuizada a presente demanda.

Em face da ausência de outras questões instrumentais, passo à análise de mérito.

II – DO MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se à exigibilidade do débito de R$ 5.411,10 (cinco mil quatrocentos e onze reais e dez centavos), o qual, segundo o autor, não seria de sua responsabilidade, vez que no período de apuração não mais residiria no imóvel.

Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema em análise, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO AUTORAL. Consumidor que alega excesso nas faturas de cobrança pelo fornecimento do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. O CDC consagra a inversão ope legis do ônus probatório, mas o que a lei estabelece é apenas a distribuição sobre o ônus da prova quanto ao defeito do serviço, e não a de primeira aparência ou verossimilhança do direito invocado, que continua sendo encargo do consumidor.Apelante que não provou a falha na prestação do serviço, na medida em que não demonstrou a incompatibilidade entre a carga instalada em sua unidade e a registrada pelo aparelho medidor. Residência guarnecida por diversos aparelhos de alto consumo de energia elétrica. Confirmação da sentença. Art. 557, caput, do CPC.NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (TJRJ. Apel.Cív. no 0074812-54.2013.8.19.0001, Rel. DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, 23a Câm.Cív., Julg. 09/10/2014, Publ. 13/10/2014).

(...)

Curial apontar que nem mesmo eventual inversão do ônus da prova desobrigaria a parte autora do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu pedido, conforme entendimento pretoriano,
in verbis:

Ação indenizatória. Pretensão de reparação material e moral em razão de cobrança indevida, cujo não pagamento acarretara a indevida inclusão do nome da autora junto aos cadastros restritivos de crédito
. Ônus da prova do fato constitutivo do direito com que acena a autora que é exclusivamente seu -- artigo 333, I, do Código de Processo Civil -- e que dele, entretanto, não se desincumbiu. Nem mesmo a inversão do ônus da prova em favor da parte tecnicamente hipossuficiente, deferida pelo Juízo a quo, desobriga a parte autora do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu pedido.
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso a que se nega provimento. (
TJ-RJ
- APL:01315697320108190001 RJ 0131569-73.2010.8.19.0001, Relator: DES. FLAVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/02/2012, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/03/2012
)
.

(...)

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, muito embora o autor alegue não ter residido no imóvel durante o período de apuração (12/2017 a 01/2020), nada traz ao feito que corrobore sua afirmação.

De seu turno, para sustentar a exigibilidade do(s) débito(s) da unidade consumidora em referência, a concessionária aduz que, em
20/01/2020,
realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, sob titularidade do autor (Num. 51326617 - Pág. 1), ocasião em que detectara que o medidor estava com
DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA
, o que fazia com que a aferição da energia elétrica se desse a menor, oportunidade ainda em que fora lavrado o
Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI no 733057
(Num. 51326593) – procedimento devidamente acompanhado.

Vê-se dos autos, que, após adotar o procedimento padrão, a ré revisou o
quantum
energético não aferido entre
dezembro de 2017 e janeiro de 2020
, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito em questão, totalizando
26 (vinte e seis) meses de consumo a menor
(Num. 51326628).

Afirmou ainda a Concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou o autor de todo o procedimento até então adotado, o que se denota da
Carta ao Cliente
de Num. 51326628 - Pág. 1. Muito embora a parte autora conteste o procedimento adotado e a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), convém registrar que referido documento se trata de documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta, cuja presunção de veracidade não é absoluta, tendo de ser acompanhado de demais provas.

Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, a requerida colacionou aos autos as
notificações
já apontadas, bem como
fotografias
atestando a irregularidade encontrada (Num. 51326623 e ss).

Diante destes elementos, tendo em vista o informado na Carta ao Cliente enviada à autora, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução no. 414/2010/ANEEL, que autoriza a Concessionária de fornecimento de energia elétrica proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.

Sobre o tema, calha citar o entendimento pretoriano
infra
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a formulação de reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não impede à distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram a efetiva existência de manipulação no medidor instalado na residência do demandado e o registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 3. A recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) (grifo nosso).

(...)

Portanto, verifica-se que fora aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate, e, muito menos, restituição em dobro do que fora só e tão somente cobrado.

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170.

(...)

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

No mais, constata-se da documentação de Num. 51326614, que a titularidade do autor quanto à UC em tela permaneceu durante todo o período apurado.

Ressoa do feito, portanto, que além de haver acúmulo de débitos pelo então titular da UC, ora autor, fora ele devidamente informado da sua existência.

Não há, pois, que se falar em declaração de inexigibilidade de débitos em relação ao autor, posto que, dos autos, comprova-se sua titularidade/responsabilidade quanto ao período aferido.

No tocante ao pedido de danos morais, ressalto que não restou caracterizado o dano sofrido pela parte autora, muito menos qualquer ilicitude por parte da ré ao proceder à inclusão do nome do requerente nos cadastros negativos.

Calha dizer, ainda, que a existência do dano não pode ser presumida pela simples alegação feita na exordial, exigindo-se sua cabal demonstração.

Portanto, verifica-se que fora aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate, e, muito menos, restituição em dobro do que fora só e tão somente cobrado.

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170.

(...)

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

No mais, constata-se da documentação de Num. 51326614, que a titularidade do autor quanto à UC em tela permaneceu durante todo o período apurado.

Ressoa do feito, portanto, que além de haver acúmulo de débitos pelo então titular da UC, ora autor, fora ele devidamente informado da sua existência.

Não há, pois, que se falar em declaração de inexigibilidade de débitos em relação ao autor, posto que, dos autos, comprova-se sua titularidade/responsabilidade quanto ao período aferido.

No tocante ao pedido de danos morais, ressalto que não restou caracterizado o dano sofrido pela parte autora, muito menos qualquer ilicitude por parte da ré ao proceder à inclusão do nome do requerente nos cadastros negativos.

Calha dizer, ainda, que a existência do dano não pode ser presumida pela simples alegação feita na exordial, exigindo-se sua cabal demonstração.

(...)

Destarte, apesar de a ação tratar de relação de consumo - consistente em prestação de serviço a parte autora não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.

Igualmente, não se pode confundir eventual inversão do ônus da prova com a ausência de dever pela parte autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Portanto, deve a autora arcar com as consequências decorrentes de sua inadimplência.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Ante a sucumbência da parte autora,
CONDENO-A
ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Segundo constatação do laudo de inspeção realizado em 20/01/2020, o consumo de energia elétrica a menor ocorreu no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2020 (26 meses). Entretanto, o autor/apelante afirma desconhecer o débito acima especificado.

Ao contestar o feito, a Concessionária, anexou cópia de procedimento administrativo instaurado para apurar suposta fraude no medidor, no qual ficou constatado que houve irregularidades no sistema de medição de energia elétrica conforme acima mencionado (desvio de energia no ramal de entrada)

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviços públicos se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, a Autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo.
(
in:
Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,

p. 501)
.

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na legitimidade, ou não, da cobrança no valor de R$ 5.411,10, relacionada ao consumo de energia elétrica, não faturado, em razão de irregularidades constatadas na unidade consumidora no 1112034-2, de responsabilidade do apelante, e se sobre tal ato, se ilícito, incide ou não indenização por danos morais eventualmente causados.

Conforme ressai dos autos, no procedimento interno instaurado pela concessionária de energia elétrica, foi constatada, quando da realização de vistoria, a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na residência do apelante, sendo lavrado, na ocasião, Termo de Ocorrência e Inspeção no 753057 (T.O.I), que ficou registrado:
“desvio de energi no ramal de entrada”
, além disso foram apresentadas fotografias da residência e do medidor comprovando a visível adulteração (cf. Id. n. 146508230 – pag. 1/2)

Importante ressaltar que o termo de ocorrência acima mencionado não foi assinado pelo apelante, constando que
“no ato da inspeção o morador recusou-se a atender a equipe. Foi constatado desvio no ramal de entrada (...), cabo exposto, perigo de curto no mecanismo. Foi desligado (...); estava sendo desviado duas fases sem passar pelo medidor onde não há registro do consumo de energia elétrica”,
e, embora tenha recusado a assinar o T.O.I, se conclui pelo pleno conhecimento da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Observa-se que na carta encaminhada em 27/02/2020, o apelante foi notificado pela concessionária acerca do resultado decorrente da inspeção técnica ocorrida em 20/01/2020, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso conforme disposição contida na Resolução no 414 de 09/09/2010 da ANEEL (cf. Id. n. 146508206).

Nesse contexto, a irregularidade foi apurada em consonância com as normas da Resolução da ANEEL vigente à época dos fatos, sendo oportunizado a parte contestar o resultado da perícia e embora o tenha feito, o recurso foi indeferido, resultado que levou o apelante a confirmar
“que pagou R$ 374,00 como entrada do parcelamento que foi obrigado a fazer para que tivesse sua energia religada”
(Id. n.
146508257 - Pág. 6/7)

Dessa forma, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária, nos termos do artigo 129 da ANEEL poderá
“solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”,

é o que está disposto no inciso II do § 1o do aludido dispositivo:

Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela

Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Deste modo, é faculdade da concessionária e do consumidor solicitar perícia técnica, ao que foi oportunizado ao apelante requerer, tanto que ela própria foi quem fez juntada da carta recebida, todavia, ao invés de requerer a perícia no medidor, optou apenas por recorrer da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Assim, não há que falar em perícia unilateral ou ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária, visto que se valeu da normativa legal vigente para realização da inspeção.

Em relação ao consumo não faturado, este deve ser apurado nos termos do artigo 133 da Resolução no 414/2010, em vigência à época dos fatos, que assim dispõe:

Art. 133.

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no § 1o do art. 200.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL No 574 DE 20/08/2013).

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124
.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL No 574 DE 20/08/2013).

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.(Redação dada pela
Resolução Normativa No 479 DE 03/04/2012)

A concessionária mais uma vez se valeu da legislação vigente e repiso, encaminhou todos os comunicados ao autor/apelante, tanto assim, que o apelante recorreu administrativamente, havendo sido indeferido seu pedido naquela seara (cf. Id.
146508205
)

Em conclusão, pelos documentos carreados aos autos denota-se que a diferença de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica foi arbitrada dentro dos ditames dispostos na legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade a respeito.

Em relação ao recurso interposto pelo apelante, no qual pleiteia danos morais pela ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito, verifica-se que a alegação não restou comprovada nos autos.

Como é sabido, o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito
, o que não se verificou em relação a alegação de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, aliás, não verifiquei sequer qualquer indício de suspensão do serviço essencial.

Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável, motivo pelo qual, o recurso interposto pelo apelante não merece provimento.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023